Tribunal: TJSP
Processo: 2182600-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 a 2018 - Decisão agravada que indeferiu pedido da devedora voltado à suspensão da Execução Fiscal - Alegação da agravante de que já opusera Embargos à Execução, pelos quais rechaça a exigibilidade dos créditos, e de que está dispensada da incumbência de garantir o Juízo, ante sua hipossuficiência financeira - Embargos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 a 2018 - Decisão agravada que indeferiu pedido da devedora voltado à suspensão da Execução Fiscal - Alegação da agravante de que já opusera Embargos à Execução, pelos quais rechaça a exigibilidade dos créditos, e de que está dispensada da incumbência de garantir o Juízo, ante sua hipossuficiência financeira - Embargos do devedor que somente suspendem o curso da execução fiscal mediante a presença cumulativa de seguintes requisitos: apresentação de garantia e demonstração do 'fumus boni iuris' e do 'periculum in mora' - Precedente do E. STJ - Garantia do Juízo dispensada, 'in casu', tendo em vista a demonstração inequívoca de hipossuficiência financeira, também em conformidade com a jurisprudência do STJ - Ausência, todavia, de demonstração do 'fumus boni iuris', eis que a agravante não apresentou o efetivo registro da alienação do bem em data anterior à ocorrência do fato gerador, nos termos dos arts. 1.245 do Código Civil e 34 do Código Tributário Nacional, prevalecendo, pois, a presunção de legitimidade de que gozam as Certidões de Dívida Ativa - Não ocorrência, outrossim, de nenhuma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes dos incisos do art. 151 do CTN - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182600-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MARIA CECILIA FERNANDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a
Desembargadora., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182600-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9955
2
Agravo de Instrumento no 2182600-57.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Cecilia Fernandes de Oliveira
Agravada: Municipalidade de Campinas
Comarca: Campinas
Juíza de Origem: Fernanda Silva Gonçalves
VOTO No 9955
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU
dos exercícios de 2014 a 2018 - Decisão agravada que
indeferiu pedido da devedora voltado à suspensão da
Execução Fiscal - Alegação da agravante de que já opusera
Embargos à Execução, pelos quais rechaça a exigibilidade
dos créditos, e de que está dispensada da incumbência de
garantir o Juízo, ante sua hipossuficiência financeira -
Embargos do devedor que somente suspendem o curso da
execução fiscal mediante a presença cumulativa de
seguintes
requisitos:
apresentação
de
garantia
e
demonstração do 'fumus boni iuris' e do 'periculum in mora'
- Precedente do E. STJ - Garantia do Juízo dispensada, 'in
casu', tendo em vista a demonstração inequívoca de
hipossuficiência financeira, também em conformidade com
a jurisprudência do STJ - Ausência, todavia, de
demonstração do 'fumus boni iuris', eis que a agravante não
apresentou o efetivo registro da alienação do bem em data
anterior à ocorrência do fato gerador, nos termos dos arts.
1.245 do Código Civil e 34 do Código Tributário Nacional,
prevalecendo, pois, a presunção de legitimidade de que
gozam as Certidões de Dívida Ativa - Não ocorrência,
outrossim, de nenhuma das hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos moldes dos incisos
do art. 151 do CTN - Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Maria Cecilia Fernandes de Oliveira, nos autos de Execução Fiscal contra
ela movida pela Municipalidade de Campinas, em face da r. decisão de fls. 33,
que, a despeito de conceder-lhe o benefício da Justiça Gratuita, indeferiu seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182600-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9955
3
pedido de suspensão do feito, posto que o Juízo não se encontra garantido e os
Embargos à Execução da devedora foram julgados extintos, sem que tenha
sido conferido efeito suspensivo à sua Apelação.
Alega a agravante que a decisão agravada não
poderia lhe ter determinado que efetuasse a garantia do Juízo, dado que ela
própria reconheceu sua hipossuficiência econômica ao deferir a Justiça
Gratuita. Salienta ser viúva, aposentada e a única provedora de seu lar, sem
possuir condições de garantir o Juízo sem perceber prejuízos financeiros.
Aduz, ainda, que opôs Embargos à Execução, ainda pendentes de julgamento,
em que alegou que os tributos que originaram a demanda fiscal incidiram
sobre imóvel que não mais lhe pertencia, sendo indevida a cobrança, devendo
a execução ser suspensa até a decisão final dos Embargos.
Requer,
pois,
a
concessão
do
efeito
suspensivo ativo ao recurso, de modo a suspender a tramitação da execução
fiscal independentemente da garantia do Juízo. Ao final, roga pelo provimento
definitivo do recurso, confirmando-se a medida.
O efeito pretendido foi denegado a fls.
119/121, e a Municipalidade apresentou contraminuta a fls. 123/129
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme já pacificado pelo E. STJ, a
oposição de Embargos à Execução não suspende automaticamente a
Execução Fiscal, fazendo-se necessário, para tanto, o cumprimento
cumulativo dos seguintes requisitos: apresentação de garantia e
verificação do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do
atual art. 525, § 6o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182600-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9955
4
Confira-se o precedente destacado em
sequência, proferido sob o rito dos Recursos Repetitivos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1o, DO
CPC
ÀS
EXECUÇÕES
FISCAIS.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
EXECUÇÃO
E
ANÁLISE
DO
JUIZ
A
RESPEITO
DA
RELEVÂNCIA
DA
ARGUMENTAÇÃO ('FUMUS BONI JURIS')
E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE
DIFÍCIL
OU
INCERTA
REPARAÇÃO
('PERICULUM
IN
MORA')
PARA
A
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS
EM EXECUÇÃO FISCAL. [...] 5. Desse modo,
tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §
4o da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um
ou outro regime, isto é, são compatíveis com a
atribuição de efeito suspensivo ou não aos
embargos do devedor. Por essa razão, não se
incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73
(introduzido
pela
Lei
11.382/2006)
que
condiciona a atribuição de efeitos suspensivos
aos embargos do devedor ao cumprimento de
três requisitos: apresentação de garantia;
verificação
pelo
juiz
da
relevância
da
fundamentação ('fumus boni juris') e perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação
('periculum in mora'). [...] Recurso especial
provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”
(STJ - REsp no 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, D.J 13/05/2013) (g.n.)
Passa-se, pois, à análise da presença dos três
pressupostos elencados supra.
Relativamente à apresentação de garantia, a
mesma Corte Superior já sedimentou que é possível sua dispensa quando
demonstrado, inequivocamente, que o devedor não pode arcar com a monta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182600-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9955
5
sem o prejuízo de sua subsistência. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO.
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO
JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.
[...] 4. A Constituição Federal de 1988, por sua
vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte
Superior,
com
base
em
tais
princípios
constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de
garantia integral do crédito executado para o
recebimento dos embargos à execução fiscal,
restando o tema, 'mutatis mutandis', também
definido na Primeira Seção, no julgamento do
REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve
ser afastada a exigência da garantia do juízo
para a oposição de embargos à execução fiscal,
caso
comprovado inequivocamente que o
devedor não possui patrimônio para garantia do
crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso
do processo de embargos à execução, a Fazenda
Nacional diligencie à procura de bens de
propriedade do embargante aptos à penhora,
garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na
hipótese dos autos, o executado é beneficiário da
assistência judiciária gratuita e os embargos por
ele opostos não foram recebidos, culminando
com a extinção do processo sem julgamento de
mérito, ao fundamento de inexistência de
segurança
do
juízo.
8.
Num
raciocínio
sistemático da legislação federal aplicada, pelo
simples fato do executado ser amparado pela
gratuidade judicial, não há previsão expressa
autorizando a oposição dos embargos sem a
garantia do juízo. 9. 'In casu', a controvérsia
deve ser resolvida não sob esse ângulo (do
executado ser beneficiário, ou não, da justiça
gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese
contrária, tal implicaria em garantir o direito de
defesa ao 'rico', que dispõe de patrimônio
suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182600-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9955
6
de defesa ao 'pobre'. [...] 11. Recurso especial
provido, em parte, para cassar o acórdão
recorrido.
(STJ - REsp no1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de
Faria, D.J. 12/02/2019) (g.n.)
In casu, comprova-se o preenchimento de tal
requisito por meio do contracheque a fls. 20, em que consta que a agravante
percebe proventos de aposentadoria inferiores a R$ 2.000,00 (dois mil
reais), dispensando-se, portanto, a garantia.
Indiscutível, outrossim, o periculum in mora
referente ao prosseguimento da execução, pelas mesmas razões, haja vista a
possibilidade de constrição de bem da devedora.
Todavia, apesar do quanto já posto, reputa-
se ausente a demonstração do fumus boni iuris, eis que a recorrente não
comprovou o efetivo registro da alienação do bem tributado em data anterior
à ocorrência do fato gerador, nos termos dos arts. 1.245 do Código Civil e
34 do Código Tributário Nacional, prevalecendo, pois, a presunção de
legitimidade de que gozam as Certidões de Dívida Ativa.
Desse modo, não restando cumpridos todos
os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos, e nem se
tendo notícia da existência de outras causas de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário (art. 151 do CTN), não se dá guarida à pretensão
recursal.
Ante todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182600-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9955
7